Tribunal: TJSP
Processo: 1027211-38.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO. Falta de interesse de agir. Autor que não comprovou o requerimento administrativo prévio à propositura da demanda. Exigência prevista no Enunciado 11 do Comunicado no 424/2024 da CG. Precedentes deste E. Tribunal. Extinção do feito sem resolução do mérito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.